Tribunal: TJBA
Processo: 0549111-48.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549111-48.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIO LUIS PITTA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CASO NÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente a ação e, ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte autora, ora Apelada, estabeleceu valor fixo de R$ 1.000,00 com base em apreciação equitativa, não obstante o valor atualizado da causa corresponder a R$ 284.625,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em demanda de valor elevado, na qual a Fazenda Pública é parte e inexistente proveito econômico, devendo-se avaliar a incidência das regras gerais previstas no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 impõe a fixação de honorários advocatícios por percentual incidente sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive quando a Fazenda Pública é parte.

A fixação por apreciação equitativa configura exceção e somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Valor da causa fixado em R$ 284.625,90 não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas em lei para aplicação da equidade, sendo indevida a fixação de honorários em valor fixo.
A eventual alegação de atuação mínima da parte vencedora não autoriza o afastamento da regra legal, podendo ser considerada apenas para fixação do percentual mínimo previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o critério legal de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, inexistindo estes, sobre o valor da causa.

A utilização da apreciação equitativa para arbitramento dos honorários é medida excepcional e restrita às hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Não se admite a aplicação da equidade quando o valor da causa é elevado e não se enquadra nas exceções legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º e 8º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0549111-48.2018.8.05.0001,

em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
CLÁUDIO LUIS PITTA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora